Tribunal: TJDFT
Processo: 0741759-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741759-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: LEITURA PARQUE SUL COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença, processo no 0708932-29.2021.8.07.0001, movido em face de Leitura Parque Sul Comércio de Livros e Papelaria Ltda, a qual reconheceu o excesso de execução para excluir os honorários advocatícios contratuais do montante devido. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator